Tribunal: TJDFT
Processo: 0713973-25.2022.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713973-25.2022.8.07.0006 RECORRENTE: KELEN DANTAS EVANGELISTA RECORRIDA: PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. OBSERVÂNCIA. LAUDO PERICIAL. METODOLOGIA ADEQUADA. INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA. CIRCULAR 302/2005 E 667/2022 - SUSEP. PERDA DA EXISTÊNCIA INDEPENDENTE. PREVISÃO SECURITÁRIA. RECURSO REPETITIVO 1.845.943/SP. SITUAÇÃO AFASTADA PELO LAUDO PERICIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Verificado que as insurgências recursais são aptas a rebater o teor do que foi decidido pela sentença, não há que se falar em ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida. 2. Se a prova pericial foi elaborada conforme as normas técnicas recomendadas e sendo suficiente para elucidar a controvérsia acerca da ausência de incapacidade laborativa, rejeita-se a arguição de nulidade do respectivo laudo. 3. Na esteira da tese fixada no REsp 1.845.943/SP, julgado sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1068), “não é ilegal ou abusiva a cláusula que prevê a cobertura adicional de invalidez funcional permanente total por doença (IFPD) em contrato de seguro de vida em grupo, condicionando o pagamento da indenização securitária à perda da existência independente do segurado, comprovada por declaração médica”. 4. Se de acordo com o laudo pericial, não haveria total privação da independência do segurado, condição exigida pela apólice para o pagamento da indenização, não há como acolher sua pretensão. 5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 473, § 2o, do Código de Processo Civil, afirmando que o laudo pericial homologado contém opiniões pessoais, juízos de valor e ausência de indicação de método, o que o tornaria inválido; b) artigos 20 e 21, ambos da Lei 8.213/1991, defendendo que suas patologias configuram doença do trabalho e que a seguradora já administrava a carteira na data da constatação da incapacidade (17/03/2022). Ressalta que o acidente de trabalho sofrido pela recorrente contribuiu diretamente para a perda de sua capacidade funcional. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado JACÓ CARLOS SILVA COELHO, OAB/DF 23.355 (ID 78023617). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo, haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa aos artigos 473, § 2o, do CPC, 20 e 21, ambos da Lei 8.213/1991. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que "De fato, a autora buscava a prevalência de seu entendimento em face do laudo confeccionado pela perita judicial. No caso em exame, mas o trabalho técnico foi suficientemente detalhado, complementado e devidamente submetida ao contraditório. Verifica-se que a prova pericial foi elaborada conforme as normas técnicas recomendadas e pertinentes à questão, sendo suficiente para elucidar a controvérsia, de modo que não havia necessidade de estendê-la para atender aos interesses puramente pessoais da autora. (...) No caso dos autos, a perita oficial concluiu que a autora não possui quadro clínico de doença mental, nem incapacidade para as atividades bancárias, motivo pelo qual sua inaptidão para a atividade exercida anteriormente e para outras atividades não foi caracterizada. A apelante argumenta que a sentença considerou que o sinistro ocorreu em 2006, porém as patologias surgiram ao longo dos anos. No entanto, nota-se que a própria sentença ressalvou que não restou demonstrada a ocorrência da invalidez funcional permanente". (ID 76511641). Nesse passo, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, conforme requerido no ID 78023617. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021